Tribunal: TCU
Processo: 032.445/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em desfavor de Francisco de Sales Rodrigues da Costa, José Vanderlei da Silva e do Município de Brejinho/PE, em razão de indícios de irregularidades no apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos  Compra Direta Local da Agricultura Familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em desfavor do Município de Brejinho/PE e de Francisco de Sales Rodrigues da Costa, de José Vanderlei da Silva, prefeitos do Município de Brejinho/PE nas gestões 2005-2008 e 2009-2016, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 103/2008, registro Siafi 633880, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Brejinho/PE e que tinha por objeto o "apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, §§ 1o a 3o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Francisco de Sales Rodrigues da Costa, José Vanderlei da Silva e Município de Brejinho/PE, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Brejinho/PE, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 30/4/2010 8.500,89 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais parcelas a cada mês, devendo incidir, sobre cada valor mensal, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. dar ciência ao Município de Brejinho/PE de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. 9.5. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.